Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721733-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E S P A C H O Como se sabe, o espólio é um ente despersonalizado, dotado de capacidade processual, que se faz representar em juízo pelo seu inventariante, o qual, também sob a ótica do direito material, é o administrador da herança e único responsável pela sua representação – art. 75, inciso VII, do CPC, e art. 1.991, do CC. Em se tratando de inventário judicial, a nomeação do inventariante cabe ao juiz, observada a ordem de prioridade legal, sendo que a incumbência do encargo poderá ser modificada, fundamentadamente, se presentes os motivos para a remoção - arts. 617 e 622, ambos do CPC. Tais decisão produzem efeitos de imediato e, por isso mesmo, são suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento – parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Assim, uma vez prestado o compromisso pelo novo inventariante, aquele removido deixa de ter qualquer poder de representação do espólio, ressalvada eventual obtenção de efeito suspensivo em recurso interposto, sendo certo que tal efeito não é ope legis no agravo de instrumento. No caso, em consulta ao agravo de instrumento no 0705305-49.2023.8.07.0000, distribuído à egrégia 2a Turma Cível sob a Relatoria do eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, verifica-se ter sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que removeu Erivelton Rosa de Jesus da inventariança do espólio de José Maria Pereira de Almeida. Os embargos de declaração interpostos contra tal decisão unipessoal foram rejeitados, tendo sido interposto agravo interno (ID no 50129912 dos autos do referido AGI), recurso este também não dotado de efeito suspensivo ope legis. Dessa forma, nada havendo a prover quanto à manifestação de ID no 53463438, cumpra-se de imediato e na íntegra o despacho de ID no 52904196, intimando-se a atual inventariante e excluindo-se o anterior inventariante e seu advogado, nos termos determinados. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator